Tribunal: TJSP
Processo: 2001363-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - pessoa física - justiça gratuita - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça - necessidade da parte comprovar o direito - recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - pessoa física - justiça gratuita - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade - inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça - necessidade da parte comprovar o direito - recurso não conhecido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2001363-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SHIRLEY FABRICIA
RESENDE, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001363-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16643 FSYT
2
VOTO No
: 16.643
COMARCA
: Foro Central Cível 35a Vara Cível
AGTE.
: Shirley Fabricia Resende
AGDO.
: Banco J. Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - pessoa física - justiça
gratuita - indeferimento liminar em 1o Grau - impossibilidade
- inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado
ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à parte
comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir
os benefícios da gratuidade da justiça - necessidade da parte
comprovar
o
direito
-
recurso
não
conhecido,
com
determinação e observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001363-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16643 FSYT
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo Henrique Bretas
Marzagão, nos autos da ação revisional de contrato que a agravante move em
face do agravado.

Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
A agravante ajuizou a presente demanda alegando, em síntese,
que celebrou um contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no
valor de R$ 17.900,00, junto ao banco agravado.
Dentre os pedidos da demanda, pugnou pela gratuidade de
justiça.
O feito foi redistribuído à 35a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital e o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:
"Vistos. A autora possui domicílio em Carapicuíba/SP e contratou
advogado particular, com escritório localizado em São Paulo/SP, para
ajuizar a presente ação em Comarca diversa daquela de seu domicílio,
renunciando à prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do
Consumidor e, assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para a
Comarca da Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem de sua
presença. Ora, a alegação de hipossuficiência financeira é incompatível
com a renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor,
garantido no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O
objetivo do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e do art. 98 e seguintes
do Código de Processo Civil, além da legislação consumerista, é garantir
o acesso à Justiça. Todavia, a interpretação das regras deve ser coesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001363-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16643 FSYT
4
devendo atentar-se ao previsto no art. 5o da Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro, segundo o qual "na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". A
opção feita pelo consumidor de deslocar seu pleito para foro distante de
seu domicílio, sem despender o necessário ao exercício do direito de ação
e sem qualquer vantagem para o desfecho da lide, onera o Estado e a
parte contrária pela eventual necessidade da prática de atos fora da
Comarca e até pelo custeio de seu próprio deslocamento. Assim, a opção
pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu, apesar de ter o autor
pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio, permite concluir que o
consumidor pode, sim, arcar com as despesas e custas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Entendimento contrário deixaria
de atender, na aplicação das leis, aos fins sociais a que se destina e às
exigências do bem comum. Em suma, comprovada a capacidade
econômica da autora, que podendo ajuizar ação em sua propria Comarca
escolheu ajuizar a ação em Comarca diversa de seu domicílio, deverá
suportar as despesas decorrentes da sua opção e, por conseguinte, arcar
com as custas iniciais devidas, na forma da lei. A respeito do tema, vem
entendendo o E. Tribunal de Justiça, mais recentemente, que: Agravo de
Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de Documentos. JUSTIÇA
GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de miserabilidade é
insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ausência de
comprovação da insuficiência de recursos. Consumidora que optou por
ingressar com ação em Comarca diversa da qual reside, o que demandará
dispêndios com locomoção, para cumprimento dos atos processuais que
dependem de sua presença. Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP
Agravo de Instrumento no 2190742-26.2015.8.26.0000 26a Câmara de
Direito Privado Rel. BONILHA FILHO 22.10.2015 g.n.). AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida cautelar de exibição de
documentos - Decisão de indeferimento do pedido formulado pelo autor
de assistência judiciária gratuita - Admissibilidade pelo NCPC e
conhecimento e julgamento de mérito pelo CPC/73, na exegese do art. 14
do NCPC - Contratação de advogado particular, eleição de comarca
diversa de domicílio do agravante e pequeno valor da causa a gerar
deslocamentos para comparecimento às audiências eventualmente
designadas fazem recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza,
esta que é de presunção relativa - Falta de apresentação de extratos
bancários e faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade
do CPF por ser mero enquadramento fiscal - Ausência de elementos de
prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus do
qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida - Recurso
desprovido, com determinação e observação. (TJSP Agravo de
Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000 15a Câmara de Direito Privado
Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto 19.05.2016 g.n.). Agravo de
instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos. Benefício da
justiça gratuita pleiteado pela autora. Indeferimento. Parte que, mesmo em
se tratando de relação de consumo, optou por contratar advogada
particular em outro Estado e ajuizar ação em foro diverso do seu
domicílio. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito.
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e
irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão
mantida. Necessidade de recolhimento das custas referente ao presente
recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil.
Recurso improvido, com determinação. (TJSP Agravo de Instrumento no
2120724-43.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito Privado Rel. RUY
COPPOLA - 07/07/2016 - g.n.) Diante do exposto, indefiro os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001363-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16643 FSYT
5
Justiça Gratuita à parte autora e concedo o prazo de quinze dias para
recolhimento das custas devidas, na forma da lei, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo. Intime-se. São Paulo, 04
de dezembro de 2019. Gustavo Henrique Bretas Marzagão Juiz de Direito”
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
Alega que, para a concessão da justiça gratuita, não é necessário
o caráter de miserabilidade da requerente, bastando, apenas, a simples
afirmação da parte.
Aduz que a contratação de advogado particular e a renúncia ao
foro privilegiado em nada afetam o direito da agravante, que, atualmente,
encontra-se desempregada.
Pois bem.
O recurso não é conhecido.
Dispõe o artigo 98 do CPC. de 2015 em seu caput que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência
de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001363-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16643 FSYT
6
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
Foi juntada aos autos CTPS (fls. 20/22), declaração de
hipossuficiência (fls. 23) e declaração de isenção de imposto de renda dos anos
de 2018/2019 (24/25).
De outra sorte, não pode o juiz, portanto indeferir, liminarmente, o
benefício pleiteado, sem oportunizar à recorrente a possibilidade de fazer prova a
respeito da alegada necessidade.
Neste sentido, vale trazer à baila os precedentes do ilustre
Desembargador Thiago de Siqueira, membro desta C. 14o Câmara de Direito
Privado:
“Apelação Embargos à execução Indeferimento liminar Deserção -
Decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade processual
aos embargantes e deixou de receber os embargos interpostos
Descabimento Inteligência do art. 99, §2° do CPC Assistência judiciária
gratuita Pessoas jurídica e físicas Cabimento, em princípio, da concessão
do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor
legal Hipótese configurada no caso em relação à empresa embargante
Pessoas físicas Benefício que comporta ser-lhes concedido Deserção
afastada, determinando-se o regular prosseguimento do feito Recurso
provido.” (Apelação: 1095847-13.2017.8.26.0100, j. 08/03/2018).
Assim como julgado do Exmo. Desembargador Melo de Colombi,
também desta C. Câmara, indicando a necessidade de observância da norma:
“POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO
DE INVASORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA. 1. Havendo
elementos que evidenciam falta de pressupostos legais para concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001363-90.2020.8.26.0000 -Voto no 16643 FSYT
7
do benefício da gratuidade de justiça, foi concedida oportunidade para
que os agravantes demonstrassem sua necessidade (art. 99, § 2o, CPC). 2.
Apenas dois dos agravantes demonstraram fazer jus ao benefício. Apesar
da oportunidade, um deles quedou-se inerte, de modo que deve
responder pelas custas e despesas processuais na proporção de 1/3 (um
terço). Afinal, o benefício é pessoal, não se estendendo a litisconsortes
(art. 99, §6o, CPC). 3. Não havendo prova inequívoca da má-fé dos
requerentes, afasta-se a pena de pagamento do décuplo das custas (art.
100, parágrafo único). 4. Havendo grande número de pessoas no polo
passivo da demanda possessória, cabe citação pessoal dos ocupantes
que forem encontrados no local e citação por edital dos demais, nos
termos do art. 554, § 1o, do CPC. 3. Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento: 2055982-09.2016.8.26.0000, j. 19/04/2016).

Sendo assim, é mister a concessão de oportunidade para tal
comprovação para, em seguida, ser reapreciado pelo d. juiz “a quo” o pedido em
pauta. Tudo nos termos do § 2o do mencionado dispositivo.
Assim e em harmonia com todo o exposto, NÃO SE CONHECE
DO PRESENTE RECURSO, determinando-se o retorno dos autos para que seja
concedida oportunidade à agravante de comprovação da hipossuficiência
financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d. juiz “a quo”.
Anote-se a pendência de recolhimento das custas recursais para
exigência, se o caso, em momento cabível.
ACHILE ALESINA
Relator